Tribunal: TJBA
Processo: 8007469-56.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007469-56.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: MACIEL BARROSO GAMA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS, ALBETIZA CARVALHO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maciel Barroso Gama contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco PAN S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido de busca e apreensão, com consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário e inversão dos ônus sucumbenciais. O embargante é pessoa física que figurou como réu na ação, é policial militar e é proprietário de veículo automotor fabricado em 2012, adquirido por meio de contrato de alienação fiduciária firmado em 2020.

2. O embargante aponta omissão no acórdão embargado consistente na ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado nas contrarrazões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado nas contrarrazões de apelação e, em caso positivo, se o embargante, pessoa física que declarou hipossuficiência, preenche os requisitos para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de gratuidade da justiça foi expressamente formulado nas contrarrazões de apelação e deveria ter sido apreciado pelo acórdão, sobretudo em razão da inversão dos ônus sucumbenciais ali operada. A ausência de manifestação configura omissão passível de saneamento pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

5. Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º). O indeferimento do benefício somente se justifica quando houver nos autos elementos concretos que elidam essa presunção. No caso, o embargante é pessoa física que declarou sua hipossuficiência; a condição de policial militar não é, por si só, incompatível com a insuficiência de recursos; o veículo objeto da alienação fiduciária foi fabricado em 2012 e adquirido por contrato de 2020, não ostentando características de bem luxuoso; e nenhum elemento dos autos afasta a presunção legal.

6. A concessão da gratuidade não implica afastamento da condenação sucumbencial fixada no acórdão embargado. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a gratuidade apenas suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo de cinco anos, podendo ser executadas se, nesse período, o beneficiário deixar de fazer jus ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo para deferir ao embargante o benefício da gratuidade da justiça, mantida a condenação sucumbencial fixada no acórdão embargado, com suspensão de sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação do acórdão sobre pedido de gratuidade da justiça formulado nas contrarrazões de apelação, especialmente quando há inversão dos ônus sucumbenciais. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e a condição de servidor público militar não é, por si só, circunstância apta a elidir a presunção legal de insuficiência de recursos. 3. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação sucumbencial, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8008724-36.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.07.2023; TJBA, AI nº 8056414-61.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007469-56.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada MACIEL BARROSO GAMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator